Tribunal: TJDFT
Processo: 0799593-67.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO À SAÚDE. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO (GLAUCOMA) E OPME. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA, RECUSA ADMINISTRATIVA EM CONTEXTO DE RISCO À SAÚDE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (INAS/DF) contra sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou procedentes os pedidos do autor, para: “(i) confirmar a decisão que deferiu a tutela de urgência e determinou o procedimento cirúrgico, nos termos do relatório médico, no prazo fixado na referida decisão, sob pena de sequestro de verba pública via SISBAJUD para efetivação da ordem, garantindo o desconto de coparticipação em favor da parte requerida; e (ii) condenar o INAS/DF ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, valor este a ser atualizado a partir desta sentença pela SELIC.” (ID 81835226)
2. Na origem, o autor informa que possui 68 anos de idade e recebeu diagnóstico de catarata senil (CID H25) e glaucoma primário de ângulo aberto (CID H40.1), com risco de perda visual. Relata que foi indicada a realização de cirurgia de catarata (facectomia), com lente intraocular; e procedimento para controle do glaucoma, com emprego de OPME específica (iStent Infinite e Gonioprisma Iprism SX). Contudo, o plano de saúde recorrente, autorizou apenas a facectomia (cirurgia de catarata), mas negou o custeio da cirurgia antiglaucomatosa e dos materiais solicitados, ao fundamento de que o plano não cobriria o custeio de OPME e sugerindo alternativa terapêutica (trabeculectomia), coberta e prevista no rol da ANS. Argumenta que o fato lhe causou diversos transtornos e risco de vida, de modo que deverá ser indenizado, pelos danos morais suportados. Em razão da negativa administrativa, ajuizou obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, em face da operadora de plano de saúde, ora recorrente, objetivando o custeio/autorização de procedimentos médicos e o pagamento de indenização por danos morais. Anexou laudos médicos (ID 81834344, ID 81834345, ID 81834346, ID 81834347 e ID 81834348), exames que comprovam a necessidade de cirurgia e dos procedimentos prescritos pelo médico cirurgião assistente bem como a autorização para a realização de cirurgia e o documento com a negativa quanto aos procedimentos acessórios (ID 81834352). A tutela de urgência foi deferida para a realização da cirurgia e procedimentos indicados, em 07/10/2025 (ID 81835214).
4. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado contra a sentença condenatória, pretendendo a sua anulação; ou, subsidiariamente, requer a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos do autor.
5. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a nulidade da sentença, por ausência de consulta ao NatJus e por cerceamento de defesa, afirmando ser indispensável suporte técnico imparcial, com menção a orientação do STF, no julgamento da ADI n.7265/DF. Alega que a cirurgia e materiais negados não se encontram no rol de procedimentos autorizados pela Agência Nacional de Saúde – ANS e que apresentou alternativa terapêutica (trabeculectomia), coberta e prevista no rol da ANS.
6. Contrarrazões apresentadas pelo Autor (ID 81835231). Recurso próprio e tempestivo. Preparo não recolhido, em razão de isenção legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. As questões controvertidas consistem em saber: (i) se a sentença é nula, por ausência de consulta ao NatJus e por suposto cerceamento de defesa, diante da necessidade de produção de prova pericial; (ii) se, no caso concreto, é juridicamente exigível o custeio/fornecimento do procedimento e dos materiais indicados ao tratamento de glaucoma pelo médico assistente; (iii) se a existência de alternativa terapêutica (trabeculectomia) afasta o dever de cobertura do tratamento prescrito pelo médico assistente; (iv) se estão configurados danos morais ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
8. A controvérsia consiste em negativa de cobertura por plano de saúde administrado por entidade de autogestão, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ. Todavia, tal circunstância não afasta a obrigação de cumprimento das disposições contratuais, que devem observar os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana (art. 421 do Código Civil). Nesse sentido: AgInt no AREsp 901.638/DF, julgado pela 3a Turma do STJ, Relatoria do Min. Marco Aurélio Bellizze, publicação no DJe 20/10/2016.
9. Por conseguinte, o rol de procedimentos e eventos em saúde encontra-se, atualmente, previsto na Resolução Normativa no 465/2021/ANS. Nos termos do art. 6o, § 1o, Anexo I: “os procedimentos listados nesta Resolução Normativa e em seus Anexos serão de cobertura obrigatória uma vez solicitados pelo médico assistente”.(g.n.) Dispõe, ainda, o art. 8o, inciso III, que nos procedimentos e eventos previstos, se houver indicação do profissional assistente, fica assegurada a cobertura para taxas, materiais, contrastes, medicamentos, e demais insumos necessários para sua realização, desde que estejam regularizados e/ou registrados e suas indicações constem da bula/manual perante a ANVISA ou disponibilizado pelo fabricante.
10. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n.7265/DF, declarou que é constitucional a imposição legal de cobertura de tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS (§ 13 do art. 10, da Lei no 9.656/1998 - incluído pela Lei no 14.454/2022), desde que preenchidos cumulativamente os parâmetros técnicos e jurídicos: “2. Em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:(i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); (iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; (iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e (v) existência de registro na Anvisa. 3. A ausência de inclusão de procedimento ou tratamento no rol da ANS impede, como regra geral, a sua concessão judicial, salvo quando preenchidos os requisitos previstos no item 2, demonstrados na forma do art. 373 do CPC. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 489, §1o, V e VI, e art. 927, III, §1o, do CPC, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de cobertura de procedimento ou tratamento não incluído no rol, deverá obrigatoriamente: (a) verificar se há prova do prévio requerimento à operadora de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento não incorporado ao rol da ANS; (b) analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão no mérito técnico-administrativo; (c) aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte; e (d) em caso de deferimento judicial do pedido, oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória”.
11. Em preliminar, o recorrente sustenta a nulidade da sentença por ausência de consulta ao NatJus e cerceamento de defesa, afirmando ser indispensável suporte técnico ou perícia imparcial quando o procedimento não se encontra previsto no rol estabelecido pela ANS. 11. A nulidade processual pressupõe demonstração de vício e de prejuízo concreto ao contraditório e à ampla defesa ou indicação objetiva de indeferimento de prova essencial requerida em tempo oportuno. Ao revés disso, evidencia-se nos autos que a causa foi decidida a partir de prova documental apresentada pelas partes, para além da negativa administrativa, não houve pedido de prova ou juntada de relatório/nota técnica pelo recorrente que deixou de ser apreciada ou restou indeferida pelo juízo de origem. Ademais, o juiz é o destinatário da prova e pode indeferir aquelas que considerar desnecessárias à formação de seu convencimento, conforme artigos. 371 e 472 do CPC, c/c art. 5o da Lei no 9.099/95. Nesse aspecto, a demanda não apresenta complexidade apta a justificar a produção de prova pericial ou produção de nota técnica, uma vez que a parte autora juntou relatório médico suficientemente detalhado, atestando a necessidade e urgência do procedimento cirúrgico. As provas documentais constantes dos autos e a legislação sobre o tema mostraram-se adequadas à solução da lide, o que se harmoniza com a racionalidade procedimental dos Juizados (Lei 9.099/95), sem afastar o devido processo legal. Ausente demonstração de ponto técnico indecidível sem perícia ou nota técnica, rejeito a preliminar.
12. No mérito, o autor possui 68 anos de idade, recebeu diagnóstico de catarata senil (CID H25) e glaucoma primário de ângulo aberto (CID H40.1), com risco de perda visual. Os laudos médicos (ID 81834344, ID 81834345, ID 81834346, ID 81834347 e ID 81834348). e os exames acostados indicaram a necessidade de intervenção cirúrgica para controle de glaucoma, com utilização das OPMEs iStent Infinite Trabecular Micro-Bypass System e Gonioprisma Iprism SX. Acrescente-se a isso, que o autor realizou anteriormente os mesmos procedimentos no olho esquerdo, sendo autorizado outrora pela operadora ré. Contudo, ao solicitar a autorização para a realização dos mesmos procedimentos no olho direito, o réu limitou-se a custear a facectomia e negou cobertura dos demais procedimentos e materiais indicados pelo médico assistente, sob o fundamento de ausência de previsão em tabela/rol aplicável.
13. Verifica-se, entretanto, que os procedimentos indeferidos pelo réu se encontram expressamente previstos no rol de cobertura mínima obrigatória da ANS, impondo-se o dever de custeio. Nessa linha, a Resolução normativa no 473/2021/ANS, que alterou a Resolução Normativa - RN no 465/2021/ANS, determina a cobertura obrigatória e a utilização do procedimento de “Cirurgia antiglaucomatosa via angular com implante de stent de drenagempor técnica minimamente invasiva, para tratamento de pacientes com glaucoma primário de ângulo aberto leve a moderado, que falharam ao uso de pelo menos um colírio para redução da pressão intraocular. (Art. 2o, Anexo I e Art. 3o, Anexo II - RN no 465/2021/ANS)
14. Assim, o juízo de origem aplicou a disciplina de cobertura de procedimentos previstos no rol da ANS, conforme Lei 14.454/2022, e considerou a indicação clínica individualizada. A reforma pretendida exigiria que o recorrente demonstrasse, com base em elementos técnicos inseridos nos autos, que a cirurgia indicada não se encontrava prevista no rol sanitária e, posteriormente, a inadequação e a inexistência de eficácia/segurança apta a evidenciar que a opção indicada pelo médico assistente seria desnecessária, experimental ou inferior à alternativa proposta pelo recorrente, o que não restou evidenciado nos autos. A negativa fundada apenas em referência genérica a procedimento diverso previsto em rol/tabela da ANS não se mostra suficiente para infirmar ou reformar a sentença
15. Quanto aos danos morais, conforme a moldura fática descrita nos autos, a recusa administrativa incidiu sobre tratamento indicado para controle de glaucoma em paciente idoso, em contexto de risco à saúde ocular, impondo-se a judicialização para obtenção da cobertura, circunstância que ultrapassa o dissabor contratual e se projeta na esfera extrapatrimonial, à luz dos critérios gerais de responsabilidade civil (CC, arts. 186 e 927). Mantém-se, portanto, a condenação fixada em R$ 3.000,00, valor que, no caso concreto, atende à proporcionalidade e à função compensatória, sem evidência de excesso manifesto, preservando-se os consectários tal como estabelecidos na origem.
16. Sentença integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO
16. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
17. Isentas as custas, na forma da lei. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.